Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704263-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANA TEIXEIRA ROCHA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUZANA TEIXEIRA ROCHA contra decisão prolatada pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0736000-17.2022.8.07.0001, determinou a inclusão da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no polo passivo da demanda e a consequente remessa do feito para a Justiça Federal. Na origem, cuida-se de ação de recomposição de diferenças de complementação de aposentadoria proposta em desfavor de FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS em que a autora alega que é integrante do quadro de entidade fechada de previdência complementar da requerida e que, ao se aposentar, passou a perceber da requerida complementação de aposentadoria em percentual inferior ao percebido pelos integrantes do sexo masculino que se aposentaram com o mesmo tempo de serviço em razão de o Regulamento Básico da Fundação dos Economiários Federais – REG, vigente à época da aposentadoria, ter tratado de forma não isonômica homens e mulheres que aderiram ao plano, razão pela qual pede a revisão do benefício. A agravante aduz a ilegitimidade passiva ad causam da Caixa Econômica Federal, tendo em vista que não se trata de hipótese de complementação da verba patrocinada, de modo a requerer o conhecimento e provimento do recurso a fim de ser reformada a decisão agravada e afastada a inclusão da CAIXA no polo passivo. Houve pedido de efeito suspensivo. Comprovante de preparo IDs 43405484 e 43405483. DECIDO Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a competência para o processamento da ação e eventual necessidade de inclusão no polo passivo a patrocinadora. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão, sim, demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 936, de que o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios ligados ao plano de previdência entre o participante e a entidade fechada de previdência complementar, excluindo apenas as causas originadas de ato ilícito, que não é o caso dos autos, como se verifica a seguir: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRATO DE TRABALHO E CONTRATO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VÍNCULOS CONTRATUAIS AUTÔNOMOS E DISTINTOS. DEMANDA TENDO POR OBJETO OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA. LEGITIMIDADE DA PATROCINADORA, AO FUNDAMENTO DE TER O DEVER DE CUSTEAR DÉFICIT. DESCABIMENTO. ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. EVENTUAL SUCUMBÊNCIA. CUSTEIO PELO FUNDO FORMADO PELO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, PERTENCENTE AOS PARTICIPANTES, ASSISTIDOS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes: I - O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1370191/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 01/08/2018) O STF, no julgamento do Tema 452, também entendeu pela ausência de necessidade de complementação, tendo em vista a corresponsabilidade de todos que participam da entidade de previdência privada a gerir a distribuição dos fundos, consoante o texto do art. 21 da Lei complementar 109/201: Art. 21. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar. § 1o O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador. § 2o A redução dos valores dos benefícios não se aplica aos assistidos, sendo cabível, nesse caso, a instituição de contribuição adicional para cobertura do acréscimo ocorrido em razão da revisão do plano. Observe-se que é parte do Recurso Extraordinário 639.138, em que o Tema 452 foi julgado, apenas a FUNCEF, ora agravada. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5o, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens. 2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada. 3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tema 452 - Cláusula de plano de previdência complementar que estabelece valor inferior de complementação de benefício para mulheres em virtude de seu tempo de contribuição. Tese É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. Ante o exposto, por estarem presentes os requisitos de fumus boni iuris e também do periculum in mora, CONCEDO A LIMINAR, para suspender a decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a ré para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora